Tribunal: TJSP
Processo: 4002630-70.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação monitória - Contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex firmado em abril de 2011 - Contrarrazões arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade - Rejeição - Procedência dos embargos monitórios - Reconhecimento de que o contrato aqui objetado está englobado na ação de prestação de contas pretérita - Descabimento - Conforme decisões pretéritas em

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação monitória - Contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex firmado em abril de 2011 - Contrarrazões arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade - Rejeição - Procedência dos embargos monitórios - Reconhecimento de que o contrato aqui objetado está englobado na ação de prestação de contas pretérita - Descabimento - Conforme decisões pretéritas em agravo de instrumento e apelação daquela ação, os objetos das ações são distintos e teriam julgamentos próprios - Recursos utilizados por pessoa jurídica como fomento financeiro para desenvolvimento de suas atividades, cujo desiderato é o lucro - Descaracterização como destinatária final - Relação de consumo não caracterizada - Inaplicabilidade do CDC na exegese da teoria finalista que informa o art. 2o da Lei número 8.078/1990 - Apresentação do contrato e do extrato de conta vinculada com indicação dos encargos remuneratórios e moratórios que provam o saldo devedor da operação indicada na petição inicial - Regularidade - STJ, Súmula 147 - Presença dos requisitos do art. 700, I, § 2o, I, do NCPC - Abusividade dos juros remuneratórios não demonstrada - Improcedência dos embargos monitórios, com inversão do decaimento, e constituição de título executivo judicial - Sentença substituída - Recurso provido.